Tribunal: STF
Processo: AI 360331
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
alegação de ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição, porque o
acórdão recorrido negou vigência a lei infraconstitucional, é
indireta ou reflexa por demandar o exame prévio dessa lei
infraconstitucional, não dando margem, assim, ao cabimento do
recurso extraordinário.
        Agravo a que se nega provimento.